Tribunal: TJBA
Processo: 8010605-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010605-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
CRISTIANA NEVES ANDARI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE REMOÇÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ESPÓLIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O MÚNUS PÚBLICO. SAQUES INDEVIDOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO FALECIDO. OMISSÃO DE TESTAMENTO E DE BENS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ADEQUADA. QUEBRA DE CONFIANÇA. REMOÇÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 622 DO CPC. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de remoção de inventariante, removeu o Agravante do encargo, nomeou o Agravado e determinou a restituição de valores ao espólio, alegadamente desviados. Agravo Interno conexo, que versava sobre o efeito suspensivo, resta prejudicado.

O Agravante sustenta sua legitimidade para a inventariança, nulidade da decisão por ser extra petita quanto à devolução de valores, invalidade do testamento paterno e correta condução do inventário.

O Agravado, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão, apontando diversas irregularidades praticadas pelo Agravante na gestão dos bens do espólio e a preexistência de pedido de devolução dos valores.

II. Questão em discussão

4. A questão principal consiste em aferir a correção da decisão que removeu o inventariante e determinou a devolução de valores, diante das alegações de má gestão patrimonial e dos argumentos defensivos. Secundariamente, analisa-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

5. Julga-se PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 82838402) em razão do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

6. A preliminar de julgamento extra petita não prospera, uma vez que o pedido de devolução das quantias supostamente subtraídas foi expressamente formulado no corpo da petição inicial do incidente de remoção (ID 436819690, item 2.1), devendo o pedido ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, CPC).

7. A remoção do inventariante é medida que se impõe quando comprovada a prática de atos incompatíveis com o múnus, nos termos do art. 622 do CPC. No caso, há robustos indícios de condutas desabonadoras, incluindo saques de R$ 49.600,00 da conta do de cujus e aquisição de motocicleta com cartão de crédito do falecido no valor de R$ 11.808,77 após o óbito, sem autorização judicial ou prestação de contas que justificassem tais atos em benefício do espólio.

8. A omissão da existência de testamento público com trânsito em julgado (Processo nº 8093203-90.2022.8.05.0001) nas primeiras declarações, bem como as alegações de ausência de regular andamento ao inventário e de prestação de contas satisfatória, reforçam a quebra da confiança necessária ao exercício da inventariança.

9. A discussão acerca da validade intrínseca do testamento ou eventual excesso da parte disponível deve ser dirimida em ação própria, não sendo fundamento para afastar a remoção por má gestão, especialmente quando o registro do testamento já foi judicialmente confirmado.

10. A decisão de primeiro grau, ao remover o inventariante e determinar a devolução dos valores, está devidamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos, que indicam a ocorrência de atos lesivos aos interesses do espólio.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.
Agravo Interno julgado PREJUDICADO.

12. Tese de julgamento: "A prática de atos que denotam má administração dos bens do espólio, como a realização de saques vultosos e aquisição de bens com recursos do falecido após o óbito, sem a devida autorização judicial e prestação de contas, bem como a omissão de informações relevantes como a existência de testamento, configuram hipóteses que autorizam a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil, sendo consectário lógico a determinação de restituição dos valores indevidamente utilizados, quando expressamente requerido na exordial do incidente de remoção."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 322, §2º, 617, II, 618, II e VII, 622, I, II, V, VI. Código Civil, art. 1.967.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso instrumental
, pelas razões contidas no voto condutor.

Agravo Interno julgado
PREJUDICADO
.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01